Tribunal: TJSP
Processo: 1007084-85.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
a "juros de 0,5% ao mês". Contradição verificada. Embargos do Estado de São Paulo acolhidos.
Sucumbência. Manutenção da sucumbência recíproca reconhecida no acórdão anterior. Omissão inexistente. Embargos dos exequentes rejeitados.
Embargos de Declaração do executado acolhidos, rejeitados os dos exequentes.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007084-85.2014.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que determinou a aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09 para o cálculo de juros. Referência na ementa a "juros de 0,5% ao mês". Contradição verificada. Embargos do Estado de São Paulo acolhidos.
Sucumbência. Manutenção da sucumbência recíproca reconhecida no acórdão anterior. Omissão inexistente. Embargos dos exequentes rejeitados.
Embargos de Declaração do

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que determinou a aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09 para o cálculo de juros. Referência na ementa a "juros de 0,5% ao mês". Contradição verificada. Embargos do Estado de São Paulo acolhidos.
Sucumbência. Manutenção da sucumbência recíproca reconhecida no acórdão anterior. Omissão inexistente. Embargos dos exequentes rejeitados.
Embargos de Declaração do executado acolhidos, rejeitados os dos exequentes.